Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712871-18.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES APELADO: MARIA CASTRO PASSOS, NOEL DORIVAL GIACOMITTI D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada em face de MARIA CASTRO PASSOS e NOEL DORIVAL GIACOMITTI, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Em suas razões (ID 78203112), sustenta a apelante que: 1) o filho/herdeiro detém condição especial de legitimidade para discutir a validade de negócios jurídicos celebrados pela mãe quando se evidencia risco de dilapidação patrimonial; 2) houve comprometimento cognitivo grave ao tempo da celebração do contrato de compra e venda; 3) o processo de interdição reconheceu a incapacidade da idosa para a prática de atos da vida civil; e 4) a venda foi realizada sem participação dos demais filhos, sem autorização judicial e por valor muito inferior ao de mercado, o que autoriza a legitimidade concorrente dos filhos para defesa patrimonial. Ao final, requer a cassação da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da filha e determinar o prosseguimento regular da demanda. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC). Sem contrarrazões. Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, da Procuradora de Justiça LEONORA BRANDAO MASCARENHAS PASSOS PINHEIRO, oficia pelo não provimento da apelação (ID 78415360). Ainda, junta sentença nos autos da ação de interdição (0708224-14.2024.8.07.0020), em trâmite na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que nomeou ERICA LUCIANA PASSOS SOARES como curadora de MARIA CASTRO PASSOS (ID 78415361). Nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, notadamente acerca da produção de prova. O evento consequente à sentença constitui circunstância superveniente ao objeto deste recurso. Quanto ao ponto, há que se observar observar o contraditório, sobretudo quando a questão pode influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, a sentença declaratória de interdição judicial afeta diretamente o julgado. Assim, intime-se ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES para se manifestar nos termos do art. 933, CPC. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator